Tribunal: TJBA
Processo: 8037319-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8037319-40.2026.8.05.0000

RECORRENTE(S): PACIENTE: JOAO VICTOR PITANGA CAMARINO SILVA
IMPETRANTE: TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA, GILNEI CALMON COSTA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA, GILNEI CALMON COSTA

RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI

RELATORA :
INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM CONCEDIDA
COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado com o fito de obter a dispensa de pagamento de fiança fixada no valor de R$ 16.210,00 como condicionante para a soltura do paciente, acusado da prática de furto qualificado. O Juízo singular reconheceu o excesso de prazo na instrução criminal, mas fixou a referida contracautela pecuniária. Liminar deferida e alvará de soltura devidamente cumprido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em perquirir se o condicionamento da soltura de paciente comprovadamente desprovido de recursos econômicos ao pagamento de fiança vultosa consubstancia ato eivado de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

III. Razões de decidir.

3. O ordenamento jurídico pátrio veda o aprisionamento com base exclusivamente na ausência de recursos financeiros do acusado para pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

4. Há prova segura nos autos de que o paciente é trabalhador autônomo, motorista de aplicativo e que sua entidade familiar possui cadastramento ativo no Cadastro Único de Assistência Social do Governo Federal, a revelar sua indubitável hipossuficiência de fortuna.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que a imposição de restrição de liberdade fundada estritamente em critério financeiro viola os princípios basilares da isonomia e da razoável duração do processo, devendo a fiança ser integralmente afastada mediante a preservação de outras medidas de natureza cautelar.

IV. Dispositivo e tese.

6. Ordem concedida para dispensar o paciente do adimplemento da quantia monetária estipulada a título de fiança, com a definitiva confirmação dos efeitos da liminar de soltura dantes exarada.

Tese de julgamento:

’’1. Mostra-se ilegal a manutenção de custódia de réu pobre decorrente exclusivamente da ausência de recolhimento de fiança, determinando-se a sua integral dispensa sob o esteio do artigo 350 do Código de Processo Penal. 2. A inscrição no CadÚnico de membro do núcleo familiar do paciente confere presunção objetiva acerca de sua fragilidade de recursos a justificar a isenção de fiança.’’

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, artigos 325, parágrafo 1º, inciso I, e 350.

Jurisprudência relevantes citados:

STJ, AgRg no HC n. 816.299/ES, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023.

STJ, Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020.

TJBA, Habeas Corpus Criminal n. 8061708-26.2025.8.05.0000, Relator Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, julgado em 02/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.º 8037319-40.2026.8.05.0000
, da comarca de Araci, em que figura como impetrante os
advogados Tiago Sousa de Oliveira e Gilnei Calmon Costa em favor de João Victor Pitanga Camarino Silva.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal
do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
CONHECER
e CONCEDER A
ORDEM
, nos termos do voto da Relatoria.

Salvador, d
ata e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8037319-40.2026.8.05.0000)